Tribunal: TJES
Processo: 5013740-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013740-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LEONOR BARBOSA MARTINS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO.
1.

O
s documentos apresentados, notadamente o laudo médico, comprovam que a agravada apresentou piora funcional significativa e necessita do medicamento solicitado para maior controle da doença. Além disso, há evidências de que não existe outro procedimento/tratamento mais eficaz para a patologia que acomete a agravada.
2.

Outrossim, além de o direito à vida se sobrepor ao direito patrimonial, revela-se mais justa e adequada, ao menos nesse momento processual, a manutenção da decisão recorrida.
3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, ES, que deferiu tutela de urgência para determinar que o plano de saúde forneça o medicamento NIDHI 150mg - NINTEDANIBE, conforme indicação médica, enquanto durar o tratamento, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que (i) a negativa para o custeio do medicamento decorre de limitação contratual expressa, além de não estar previsto no rol da ANS ou incorporado ao SUS; e (ii) o medicamento pretendido é de alto custo.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, ES, que deferiu tutela de urgência para determinar que o plano de saúde forneça o medicamento NIDHI 150mg - NINTEDANIBE, conforme indicação médica, enquanto durar o tratamento, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que (i) a negativa para o custeio do medicamento decorre de limitação contratual expressa, além de não estar previsto no rol da ANS ou incorporado ao SUS; e (ii) o medicamento pretendido é de alto custo.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a agravada, com 83 anos de idade, é portadora de fibrose pulmonar progressiva (CID - 10 J84.1) secundária à Síndrome de Sjögren - uma doença autoimune crônica, que ataca tecidos saudáveis do corpo e leva à perda da função pulmonar -, e atualmente realiza tratamento com o medicamento ciclofosfamida, injetado mensalmente. No entanto, em razão da piora do seu quadro médico em março/2023, foi indicado o avanço do tratamento com o medicamento NINTEDANIBE.

Por oportuno, cito trecho de laudo médico apresentado pela requerente, ora apelada:

“[...] Vem apresentando piora progressiva do quadro de dispneia, hoje aos pequenos esforços. Está em tratamento com ciclofosfamida. Mas como apresenta piora clínica importante no último ano, além de piora funcional significativa, se enquadrando na definição de fibrose pulmonar progressiva, solicito avaliação para dispensação de Nitedanibe para melhor tratamento do quadro fibrótico pulmonar, conforme diretrizes recentes internacionais. [....].”.

Nesse passo, os documentos apresentados, notadamente o laudo médico, comprovam que a agravada apresentou piora funcional significativa e necessita do medicamento solicitado para maior controle da doença. Além disso, há evidências de que não existe outro procedimento/tratamento mais eficaz para a patologia que acomete a agravada.

Outrossim, além de o direito à vida se sobrepor ao direito patrimonial, revela-se mais justa e adequada, ao menos nesse momento processual, a manutenção da decisão recorrida.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso. É como voto.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Desembargador Ewerton, eu tenho anotado aqui um pedido de vista.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Pois não.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Vossa Excelência a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO IURY ALVES FERNANDES :-

Muito obrigado, boa tarde.

Cumprimento o eminente Presidente e os demais Desembargadores, servidores da casa, os colegas advogados.

O agravo de instrumento foi interposto em face de decisão liminar proferida no processo de origem que deferiu a tutela de urgência para o fornecimento de medicamento a parte agravada, em razão da sua condição de saúde em que a agravada é pessoa idosa, de 84 anos, portadora da doença de fibrose pulmonar progressiva, que é uma doença autoimune e que ocasiona a perda da função pulmonar.

A decisão liminar se fundamenta no fato de que a indicação médica de funcionário do quadro da agravante, que tem por base diretrizes internacionais.

Nas razões do agravo de instrumento, a agravante alega que o medicamento não consta no rol da INS, bem como não existe inexistência de eficácia científica. Também argumenta ser um medicamento de alto custo.

Senhores Desembargadores, não merece prosperar o agravo de instrumento. Gostaria de dar destaque ao ponto da inexistência de eficácia científica da medicação, tendo em vista que a lei 14.454 de 2023 alterou, de certa forma, o entendimento expressado no STJ nos embargos de divergência em recurso especial nº 1.886.929, que previu a taxa de atividade do rol da ANS.

A referida lei alterou o artigo 10 da lei dos planos de saúde, em que passou a constar a necessidade de fornecimento por parte dos planos de saúde, quando existe comprovação de eficácia científica da medicação e, na verdade, ou a existência de recomendação do conitex ou a recomendação de um órgão avaliador internacional..

No caso estão preenchidas as duas formas, tanto a evidência de eficácia científica da medicação, quanto a regulamentação de órgãos internacionais.

Acredito que de forma equivocada a agravante menciona que a medicação não teria eficaz científica com base em estudos datados anteriores a 2018, contudo foi relacionado aos autos diversos estudos fornecidos pelos comitês de avaliações que demonstram que a partir de 2018 até 2022 houve a redução da mortalidade, diante do uso da medicação.

Tanto na decisão agravada, quanto nas contrarrazões recursais foram colecionadas jurisprudências do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Distrito Federal e do Rio de Janeiro, no sentido de dar obrigatoriedade do fornecimento da medicação pelos planos de saúde.

Em relação ao custo do medicamento foi juntado o voto do eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana, da Quarta Câmara Cível, no sentido de que não se pode considerar o alto custo do medicamento, em relação à saúde da paciente.

Nesse sentido, demonstra-se bem fundamentada a decisão da tutela provisória, uma vez caracterizados o fumus boni iuris e o periculum in mora, em razão do grave estado de saúde da agravada.

Nesse sentido, requer o não provimento do agravo de instrumento.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Desembargador Júlio, Vossa Excelência deseja votar?

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhora Presidente, aguardarei o voto de Vossa Excelência.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos irão com vista para o meu gabinete.

*

con

DATA DA SESSÃO: 05/03/2024

VOT O

PEDIDO DE VISTA

(
Acompanhar o relator
)

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-
Após analisar detidamente os autos, cheguei à mesma conclusão do Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, relator do recurso, de que a agravada faz jus à cobertura e fornecimento do medicamento NIDHI 150mg - NINTEDANIBE, conforme solicitado pelo médico assistente.

Quanto à natureza do rol da ANS, filio-me ao entendimento proclamado pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1.889.704/SP e o EREsp 1.886.929/SP de que, em regra, seria taxativo, e, fixou as teses de que
“(1) o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; (2)
a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol
; (3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; e (4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”
(EREsp's 1886929 e 1889704).

Sem pretender exaurir o mérito da ação originária e em sede da cognição permitida neste momento processual, denoto a plausibilidade do direito da agravada, não só pela negativa do plano de saúde confirmada nas próprias razões recursais do presente recurso, sob a justificativa de que não consta no rol da ANS, como pelo laudo médico que já demonstrou a tentativa de outros procedimentos médicos sem sucesso para o tratamento da patologia da agravada, o que denota que a pretensão do fornecimento tem respaldo na exceção prevista no item 2 julgado do STJ.

Vale ainda realçar que inclusive a situação reclama urgência na efetiva utilização do fármaco, tendo em vista que se trata de pessoa idosa (83 anos), convergindo para o risco de morte da agravada, ante a manifesta perda da função pulmonar.

Diante do exposto,
acompanho o relator
, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júinior, para
conhecer
do recurso e
negar a ele provimento
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o relator.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013740-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA - ES10653
AGRAVADO: LEONOR BARBOSA MARTINS

Advogados do(a) AGRAVADO: IURY ALVES FERNANDES - ES39640, GABRIELA FALCAO MARTINS - ES35526

VOTO

Conforme relat
ado, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, ES, que deferiu tutela de urgência para determinar que o plano de saúde forneça o medicamento NIDHI 150mg - NINTEDANIBE, conforme indicação médica, enquanto durar o tratamento, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que (i) a negativa para o custeio do medicamento decorre de limitação contratual expressa, além de não estar previsto no rol da ANS ou incorporado ao SUS; e (ii) o medicamento pretendido é de alto custo.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a agravada, com 83 anos de idade, é portadora de fibrose pulmonar progressiva (CID - 10 J84.1) secundária à Síndrome de Sjögren - uma doença autoimune crônica, que ataca tecidos saudáveis do corpo e leva à perda da função pulmonar -, e atualmente realiza tratamento com o medicamento ciclofosfamida, injetado mensalmente. No entanto, em razão da piora do seu quadro médico em março/2023, foi indicado o avanço do tratamento com o medicamento NINTEDANIBE.

Por oportuno, cito trecho de laudo médico apresentado pela requerente, ora apelada:

“
[...] Vem apresentando piora progressiva do quadro de dispneia, hoje aos pequenos esforços. Está em tratamento com ciclofosfamida. Mas como apresenta piora clínica importante no último ano, além de piora funcional significativa, se enquadrando na definição de fibrose pulmonar progressiva, solicito avaliação para dispensação de Nitedanibe para melhor tratamento do quadro fibrótico pulmonar, conforme diretrizes recentes internacionais.
[....].”.

Nesse passo, os documentos apresentados, notadamente o laudo médico, comprovam que a agravada apresentou piora funcional significativa e necessita do medicamento solicitado para maior controle da doença. Além disso, há evidências de que não existe outro procedimento/tratamento mais eficaz para a patologia que acomete a agravada.

Outrossim, além de o direito à vida se sobrepor ao direito patrimonial, revela-se mais justa e adequada, ao menos nesse momento processual, a manutenção da decisão recorrida.

Do exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27.02.2024.

Voto: Peço vista.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

---

Sessão 05.03.2024

VOTO VISTA
(
Acompanhar o relator
)

Após analisar detidamente os autos, cheguei à mesma conclusão do Desem
bargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, relator do recurso, de que a agravada faz jus à cobertura e fornecimento do medicamento NIDHI 150mg - NINTEDANIBE, conforme solicitado pelo médico assistente.

Quanto à natureza do rol da ANS, filio-me ao entendimento proclamado pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1.889.704/SP e o EREsp 1.886.929/SP de que, em regra, seria taxativo, e, fixou as teses
de que
“(1) o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; (2)
a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol
; (3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; e (4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”
(EREsp's 1886929 e 1889704).

Sem pretender exaurir o mérito da ação originária e em sede da cognição permitida neste momento processual, denoto a plausibilidade do direito da agravada, não só pela negativa do plano de saúde confirmada nas próprias razões recursais do presente recurso, sob a justificativa de que não consta no rol da ANS, como pelo laudo médico que já demonstrou a tentativa de outros procedimentos médicos sem sucesso para o tratamento da patologia da agravada, o que denota que
a pretensão do fornecimento tem respaldo na exceção prevista no item 2 julgado do STJ.

Vale ainda realçar que
inclusive a situação reclama urgência na efetiva utilização do fármaco, tendo em vista que se trata de pessoa idosa (83 anos), convergindo para o risco de morte da agravada, ante a manifesta perda da função pulmonar.

Diante do exposto,
acompanho o relator
, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júinior, para
conhecer
do recurso e
negar a ele provimento
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões